Tribunal: TJDFT
Processo: 0041693-09.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0041693-09.2011.8.07.0001 RECORRENTE: TELOS FUNDAÇÃO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: JOSE DE ANCHIETA VIEIRA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por TELOS FUNDAÇÃO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso especial (ID 17592466), considerando a conformidade do acórdão combatido com o precedente do STJ, julgado sob o regime de repetitivos (REsp 1.177.973/DF – Tema 511). Em síntese, sustenta que a hipótese tratada nos autos não se amolda ao citado representativo, uma vez que, neste feito, houve a migração do participante entre planos de benefício, sem o rompimento definitivo do vínculo contratual, ou seja, o assistido permaneceu na mesma entidade, situação que afasta a incidência dos expurgos inflacionários. Pede, assim, o processamento do recurso especial. Contrarrazões (ID 19002312). Em detida análise dos autos, constata-se que, não obstante a negativa de seguimento do apelo constitucional, o caso concreto não guarda identidade fática com aquele examinado no precedente em questão, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do Código de Processo Civil), revogo a decisão de ID 17592466, e passo à análise do recurso especial. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. EX-FUNCIONÁRIO. EMBRATEL. TELOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. PERÍCIA ATUARIAL. PRESCRIÇÃO. DESEQUILÍBRIO ATUARIAL E FINANCEIRO. ÍNDICE DE CORREÇÃO. IPC. COMPENSAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Na presente hipótese o autor pretende obter a condenação da entidade fechada de previdência complementar ao pagamento da diferença do valor da correção monetária sobre os valores constantes no seu fundo de reserva de poupança, em decorrência dos "expurgos inflacionários" oriundos dos planos econômicos "Bresser", "Verão", "Collor I" e "II". 2. No caso em exame o apelante não demonstrou terem sido os juros remuneratórios previstos no contrato ou no regulamento do plano. Convém destacar ainda que não há previsão de juros remuneratório na Lei no 6.435/1977, vigente à época e atualmente revogada pela Lei Complementar no 109/2001. 3. Não se exigirá a realização de perícia atuarial nas hipóteses em que a apuração do débito não depende de cálculo complexo. 3.1. No caso, haverá apenas a aplicação de índice de correção monetária decorrente dos "expurgos inflacionários". 4. A respeito da prescrição, no caso, a pretensão se refere à cobrança de parcela de benefício vinculado a previdência complementar, o que, pelo princípio da especialidade, atrai a aplicação da regra prevista no art. 75 da Lei Complementar no 109/2001, que estabelece o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. 4.1. É possível verificar ainda a aplicação dos enunciados no 291 e no 427 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a pretensão à complementação do benefício surgiu com o desligamento do beneficiário na ocasião de sua rescisão contratual. 4.2. Nesse contexto, não houve o transcurso do prazo prescricional, tendo em vista que o apelante ajuizou a ação antes do término do prazo de 5 (cinco) anos. Por essa razão deve ser indeferida a exceção de prescrição. 5. A restituição das parcelas pagas ao plano de previdência privada deve ser feita com o cômputo de correção monetária plena, por meio da aplicação de índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda, nos termos do enunciado no 289 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 5.1. Assim, não pode o regulamento do plano estabelecer índice que não reflita a real desvalorização da moeda. 5.2. No mesmo sentido o eventual desequilíbrio atuarial não pode ser argumento para prestigiar o enriquecimento sem causa da entidade, pois o princípio do mutualismo permite o "equacionamento" dos aportes entre os próprios participantes do plano, que devem ser, inclusive, submetidos às mesmas condições e riscos. 5.3. Assim, deve ser aplicado o IPC para corrigir o valor do saldo constante na reserva de poupança do autor, como já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça e o Colendo Superior Tribunal de Justiça. 6. O instituto da compensação, previsto no art. 368, do Código Civil, não é aplicável ao presente caso. 7. Apelações do autor e do réu conhecidas e desprovidas. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação; b) artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, sob o argumento de que a pretensão da parte recorrida se encontra acobertada pela prescrição; c) artigo 927, inciso IV, do CPC, alegando que o acórdão impugnado não observou o dever de uniformização jurisprudencial; d) artigos 1o da Lei Complementar 109/2001, e 884 do Código Civil, afirmando que a incidência dos expurgos inflacionários não é cabível nas hipóteses de migração de planos de benefícios em que o participante não se desliga, de imediato, da entidade respectiva. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada violação aos artigos 1o da Lei Complementar 109/2001, e 884 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019